Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012820-85.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), MARIA AUXILIADORA SATURNINA REGIS - CPF: 398.709.281-53 (IMPETRANTE), JULIO MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TEMOS O VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ATOS PRETÉRITOS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DUVIDOSO – DESCONTO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR PÚBLICO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Desnecessidade do exaurimento da via administrativa para impetrar Ação de Mandado de Segurança, conforme jurisprudência pátria. No entanto, não há como negar que o direito líquido e certo sustentado pela Impetrante tornou-se duvidoso, ante à interposição de Recurso Administrativo, haja vista que todas as matérias alegadas na presente ação mandamental guardam similitude com o referido recurso.

2. Considerando que a Impetrante recebeu os valores referente à progressão funcional de boa-fé e que houve equivocada interpretação da lei por parte da Administração Pública, bem como considerando a natureza alimentar do subsídio, não há que se falar em restituição de valores.

3. Ordem parcialmente concedida apenas e tão somente quanto ao pedido de sobrestamento de restituição de valores eventualmente recebidos a maior pela Impetrante até o julgamento final do Processo Administrativo nº 374140/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA AUXILIADORA SATURNINA REGIS contra ato praticado pelos SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na retificação de atos administrativos relativos à movimentação e progressão funcional da Impetrante.

Narra que é servidora efetiva da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e teve o seu pedido de progressão de carreira deferido e, posteriormente, sobrestado pelas autoridades coatoras no Processo Administrativo nº 374140/2021, onde houve a retificação de vários atos.

Afirma que ingressou com Recurso Administrativo nº YmXMvyy6OT, pendente de análise e que não lhe foi oportunizado o pedido de vista do processo, sob o protocolo nº GivGiikDo7.

Alega que ingressou com pedido de efeito suspensivo sob o protocolo nº R4MrQvm8Z, o qual não foi apreciado até o presente momento.

Argumenta acerca da existência de direito líquido e certo, que os atos revistos pelas autoridades coatoras estão prescritos ou decaídos, inobservância do devido processo legal e abuso de direito.

Liminar parcialmente deferida apenas e tão somente quanto ao pedido de sobrestamento de restituição de valores eventualmente recebidos a maior pela Impetrante, conforme decisão proferida no Id. 136091659.

Contestação do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 143811667.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 146221689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Impetrante tem direito líquido e certo de não serem revistos pela Administração Pública os atos administrativos concernentes à sua progressão funcional, ante a ocorrência de prescrição e decadência.

Os pedidos da Impetrante estão assim formulados:

ISTO POSTO, requer-se se digne a:

a) Deferir o pedido de LIMINAR inaudita altera pars, por estarem presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris para suspender os efeitos da DECISÃO impugnada nos termos do art.7º, inc.III, da Lei 12.016, determinando as autoridades coatoras que não realizem quaisquer atos retificatórios nas datas da estabilidade funcional e das progressões verticais e horizontais da Impetrante, supressão do tempo de serviço e descontos dos dias do período de Cessão ao Tribunal de Justiça no tempo de serviço da Impetrante, redução de seus vencimentos e quaisquer descontos em sua remuneração a título de restituição de valores recebidos de boa-fé por força da movimentação na carreira, até o julgamento do mérito da presente ação.

b) Notificar as autoridades apontadas como coatoras para, querendo, prestarem as informações que julgarem necessárias, no prazo estabelecido em lei;

c) Seja notificado o órgão de representação judicial das Impetradas por meio de sua procuradoria de representação;

d) Ao final, conceda a ordem, ratificando-se a liminar, declarando a nulidade da decisão administrativa para invalidar ou rever a estabilidade funcional, cessão para o Tribunal de Justiça, Progressão e Enquadramento Funcional da Impetrante, bem como a obrigação de restituir ao erário valores eventualmente recebidos de boa -fé, determinando as Impetradas que se abstenham de realinhar ou retificar o tempo de serviço da Impetrante, bem com sua vida funcional julgando-se procedente in totum o pedido;

e) A condenação em sucumbência das Impetradas, consoante art.85, §11 do NCPC;

f) Determina as autoridades coatoras que disponibilizem o inteiro teor do processo administrativo, bem como, os seus anexos, no prazo de 10 dias, pois necessários à prova do alegado nesta inicial, nos termos do art,6º, § 1º da Lei 12.690;

g) Requer que as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Ruth Sandra de Oliveira Brito Rodrigues, OAB-MT 4554.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidas que se façam necessárias, e que não foram carreadas para os autos com a inicial;

Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais) para efeitos legais.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Em petição acostada no Id. 143442168, requer a Impetrante seja reconhecida a confissão pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo legal.

Em que pese os argumentos expostos pela Impetrante na petição acima, não se aplica os efeitos da revelia contra a fazenda pública, uma vez que os direitos tutelados pelo ente federativo são indisponíveis, incidindo assim, a regra prevista no art. 345, II, do Código de Ritos.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A parte requerente não obteve êxito em demonstrar a violação a literal dispositivo de lei, visto que a tese firmada no acórdão rescindendo coaduna-se com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado. (...) 3. Ação Rescisória julgada improcedente. (STJ - AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS – DEVER DO MUNICÍPIO – CONTROLE EPIDEMIOLOGICO – OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – EFEITOS DA REVELIA – INAPLICABILIDADE - DIREITOS INDISPONÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os efeitos decorrentes da revelia (art. 344, do CPC) não se aplicam à Fazenda Pública, tendo em vista a ressalva expressa prevista no inciso II, do art. 345, do CPC, pois os bens e direitos que envolvem pessoa jurídica de direito público são considerados indisponíveis. (...) Provido parcialmente. (TJ/MT - N.U 0000351-64.2013.8.11.0024, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Logo, deve a Impetrante demonstrar cabalmente o seu direito líquido e certo.

Com relação ao argumento de que os atos revistos pelas autoridades coatoras estão prescritos ou decaídos, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar os documentos que instruem a peça vestibular, verifica-se que o Processo Administrativo nº 374140/2021 que revisou a data de estabilidade e, por conseguinte, os atos administrativos posteriores referentes à progressão funcional (vertical e horizontal) está fundamentado em legislação pertinente, conforme se infere no Id. 133608680.

De outro norte, da análise do Histórico de Vida Funcional nº 011019 da Impetrante e acostado no Id. 133608690, constata-se que, aparentemente, todas as progressões foram realizadas mediante processos administrativos e atos praticados pelas agentes públicos competentes.

No entanto, para que esta aparência tome contorno de certeza e liquidez do direito pretendido, necessário o exaurimento do Processo Administrativo nº 374140/2021, o qual ainda não ocorreu.

Importante destacar que é de conhecimento desta Relatora acerca do pacífico entendimento jurisprudencial deste Sodalício e dos Tribunais Superiores (STJ e STF) acerca da desnecessidade do exaurimento ou esgotamento da via administrativa para impetrar Ação de Mandado de Segurança.

No entanto, não há como negar que o direito líquido e certo sustentado pela Impetrante tornou-se duvidoso, ante à interposição de Recurso Administrativo, haja vista que todas as matérias alegadas na presente ação mandamental guardam similitude com o referido recurso.

Aliás, melhor dizendo e fazendo um paralelo com o direito processual, o Recurso Administrativo é mais abrangente que a presente ação, uma vez que discute, na esfera recursal administrativa, questões relacionadas ao devido processual legal por ofensa ao contraditório e ampla defesa, decadência, prescrição, princípio da autotutela, direito adquirido, cessão da Impetrante e restituição ou repetição de valores, conforme se infere no Recurso Administrativo anexado no Id. 133608681.

A Impetrante alega, durante a exposição dos fatos na peça vestibular, que o referido processo administrativo não foi julgado até o presente momento, bem como não lhe foi concedido efeito suspensivo.

Nesse norte, não há elementos documentais ou prova cabal a demonstrar a efetiva ocorrência de prescrição ou decadência, posto que, repito, a elucidação total da situação fática jurídica somente será atingida com o julgamento do Recurso Administrativo acima descrito.

No que tange ao pedido de sobrestamento quanto a devolução ou restituição de valores, eventualmente pago a maior pela Administração, sustenta a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer anexado no Id. 146221689, que trata-se de evento futuro e incerto.

Em que pese o argumento exposto pelo
parquet
, não se trata de evento futuro e incerto, mas sim de uma determinação resultante da análise do Processo Administrativo nº 374140/2021, uma vez que emprega o verbo no modo imperativo (HAVERÁ), conforme se pode observar nos itens 6 e 9 da Conclusão (4.0) do referido processo (Id. 143811668),
in verbis:

6. RETIFICAR em parte o Ato Administrativo n.º 392/SEGES/2018 - DOE 06/04/2018, a servidora progrediu para o nível “10”. Onde se lê: 04/01/2018, nível “10”, leia-se: 26/11/2018, nível “07”. Motivo: Passa a valer a data do enquadramento, para as progressões verticais. Regularização para fins funcionais.
Haverá
restituição de valores recebidos ao Erário Estadual.

(...)

9. RETIFICAR em parte o Ato Administrativo n.º 1225/SEGES/2016 - DOE 05/07/2016, a servidora progrediu para a Classe “D”. Onde se lê: 09/05/2016, leia-se: 08/02/2017. Motivo: A Servidora teve cessão externa sem ônus, de 273(duzentos e setenta e três) dias. Regularização para fins funcionais.
Haverá
restituição de valores recebidos ao Erário Estadual. (NEGRITEI)

Considerando que a Impetrante recebeu os valores decorrentes da progressão funcional de boa-fé e que houve equivocada interpretação da lei por parte da Administração Pública, bem como considerando a natureza alimentar do subsídio, não há que se falar em restituição de valores.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO POR DUAS DÉCADAS. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PRETÉRITOS. DESCABIMENTO. ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE REPETITIVA. INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. É descabida a imposição de devolução de valores percebidos a maior ao longo de duas décadas por servidor público decorrente de interpretação equivocada da lei pela administração. 2. A insurgência da parte agravante contra tese fixada em recurso especial repetitivo enseja a incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa fixada em 3% do valor atualizado da causa. (STJ - AgInt no RMS n. 51.627/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – PAGAMENTO A MAIOR – CORREÇÃO DO EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO – LEGALIDADE – SÚMULAS 436 E 473, DO STF – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. Em vista de a pretensão deduzida no mandamus não ter cunho condenatório, ou seja, não visar ao recebimento de valores, a título de adicional de insalubridade, a impetração mostra-se cabível. O servidor que labora 30 (trinta) horas semanais não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade no valor máximo que somente é devido àquele que tem carga horária semanal de 40 (quarenta) horas (art. 2o, inciso III, § 4o, da Lei 502/2013). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração. (TJ/MT - N.U 1014191-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM apenas e tão somente quanto ao pedido de sobrestamento de restituição de valores eventualmente recebidos a maior pela Impetrante até o julgamento final do Processo Administrativo nº 374140/2021.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023